Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVADA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERVIDORA PÚBLICA APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da data em que a requerente teria preenchido todos os requisitos para a aposentadoria especial. Pugna a recorrente pela reforma da sentença para que seja efetuado o pagamento do abono de permanência desde 21.9.2016, data em que teria preenchido todos os requisitos para a aposentadoria especial, nos termos do art. 6o da EC 41/2003.
II. O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional 41, consiste, em última análise, no reembolso da contribuição previdenciária ao servidor público que, preenchidos os requisitos à aposentação, opte por continuar em atividade. No particular, a Emenda Constitucional 103 de 2019 ao § 19 do artigo 40 da Constituição Federal estipula o pagamento de abono de permanência aos servidores públicos que optem por permanecer em atividade após preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, sem dispor acerca da necessidade de formulação de requerimento específico à Administração Pública.
III. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, afirma que “cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. (STF, ADI 5026, Tribunal Pleno, DJE 12.03.2020).
IV. A partir desse cenário jurídico, resultou comprovado no caso concreto que, em 14.12.2011, a servidora pública completou 50 (cinquenta) anos de idade e, em 21.9.2016, os 25 (vinte e cinco) anos de atividade exclusiva do magistério (ID. 27769226 – p.18). Sendo assim, uma vez preenchidos os requisitos legais à aposentadoria voluntária, a qual somente foi publicada em 15.1o2017 (ID. 27768502 – p.45), ela faz jus ao recebimento do abono de permanência nesse interstício (direito público subjetivo), cujo valor alcança R$ 5.108,77 (cinco mil cento e oito reais e setenta e sete centavos), atualizado até janeiro de 2021 (ID. 27768508). Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 2 TR, a acordão 1296248, DJE 13.11.2020; acordão 12966406, DJE: 10.11.2020; 3 TR, acordão 1287487, a DJE: 14.10.2020.
V. Recurso conhecido e provido para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à parte requerente o abono de permanência do período de 21.9.2016 a 15.1o.2017, nos termos do supracitado item IV da ementa. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).